Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS DIRETOS EM CONTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDOS INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Verifica-se que a petição inicial, reforçada por duas emendas à exordial, apresenta dois pedidos: i) a repactuação da dívida e ii) a limitação dos descontos em conta corrente para 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. O segundo foi requerido em caráter de liminar, em tutela de urgência que foi deferida pelo juízo singular.
2. Os dois pedidos aventados na inicial possuem fundamentos distintos. A repactuação visa o redimensionamento e o parcelamento do montante devido, com exclusão dos juros sobre a dívida remanescente e aplicação do índice do IPCA. A limitação dos descontos em conta corrente objetiva a preservação do mínimo existencial do autor.
3. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. O decisum merece reparo, por não ter analisado o mérito da causa.
4. Quanto ao pedido de repactuação de dívidas, o autor apresentou plano de pagamento em 60 (sessenta) meses, 5 (cinco) anos, conforme emenda à inicial. O recorrente cumpriu a exigência consoante o entendimento próprio. O ato basta para demonstrar a adequação da via eleita, conforme a teoria da asserção. A eficácia ou não da proposta deveria ter sido enfrentada no mérito.
5. Ainda que assim não se entendesse, o pedido de limitação dos descontos é matéria independente, com fundamentos próprios, que merece análise ainda que fosse incabível o processamento no procedimento especial, em respeito ao princípio da instrumentalidade e da prevalência do mérito.
6. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.